Tribunal: TJMT
Processo: 1019511-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019511-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINERACAO COITE LTDA - CNPJ: 17.997.373/0001-81 (AGRAVADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019511-81.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO

–

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A demonstração dos requisitos necessários ao deferimento de pedido de tutela de urgência possibilita a mantença da decisão neste sentido proferida.

O direito de reanálise de procedimento administrativo é de ser reconhecido, máxime se o próprio órgão consultor fez esta ressalva em documento anteriormente emitido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019511-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Mineração Coité Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Tutela Provisória Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente nº 1023009-62.2023.8.11.0041
proposta por
Mineração Coité Ltda.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 124488594, de 27.7.2023)
:
deferiu a tutela pleiteada, determinou que a requerida aqui agravante
Energisa
reative os processos administrativos de Análise de Solicitação de Acesso e cumpra o art. 2º, §4º, da Lei nº 14.300/2022, bem assim, que reanalise o Projeto Elétrico: PE.04470/23 – Empreendimento CGH Jatobá- UGI; Projeto Elétrico: PE.04574/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG2 e o Projeto Elétrico: PE.04650/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG3, em dez dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00
.

Informa que a autora
Mineração Coité
aqui agravada relatou na petição inicial da sua Ação de
Tutela Provisória Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente

ter a requerida aqui agravante
Energisa
reprovado os projetos que lhe foram apresentados, sem, antes, ter concedido o prazo mínimo de 30 dias para que fossem sanadas as irregularidades verificadas nos projetos, o que, segundo a autora agravada, teria violado o art. 2º, §4º da Lei Federal n. 14.300/22.

Argumenta que o equívoco da decisão de origem ora impugnada advém do fato da pretensão da autora aqui agravada não preenche os requisitos exigidos pela legislação aplicável, ou seja, que os vícios verificados nos projetos não são sanáveis e que a autora aqui agravada somente apresentou os referidos projetos, sem o preenchimento mínimo dos requisitos necessários, no intuito de não perder o prazo regulatório (
de solicitação da Lei 14.300/2022 (7 de janeiro de 2023, data em que esta entrou em vigor
) para apresentação, mesmo ciente de que, em razão dos vícios verificados, deveria apresentar novos projetos (e não sanar as irregularidades dos projetos que apresentou).

Alega não ser caso de aplicar a norma consignada pela decisão impugnada -
art. 2º, §4º, da Lei 14.300/2022
-, notadamente por ter restado verificado que os tais projetos “
não apresentavam as condições mínimas para a aprovação, ou melhor, não se tratavam de projetos com vícios sanáveis, mas sim de projetos sem o preenchimento mínimo dos requisitos de ordem técnica necessários, apresentados “de qualquer modo” apenas para se atender ao prazo final da Lei n. 14.300/2022, regulado pela Resolução 1.059/2023 da ANEEL, que foi em 07/01/20233
”.

Argumenta ainda que “
apresentados os projetos “de qualquer forma” pela agravada, verificou-se, como dito acima, que estes não preenchiam os mínimos requisitos técnicos necessários para sua aprovação, e não que padeciam de vícios sanáveis que pudessem ser regularizados com a concessão do prazo de 30 dias previsto na Lei 14.300/2022, já acima transcrito
.
”.

Também alega ser necessário diferenciar a Carta de Aprovação de Subestação (6.2.2023) da Carta de Reprovação do Projeto (18.2.2023), porquanto argumenta que:

“
No primeiro, trata-se da aprovação do posto de transformação de energia, que nada mais é que uma subestação contendo equipamentos instalados em poste e mureta, destinados a medição, proteção e transformação de energia elétrica.

Já na
CARTA DE REPROVAÇÃO DO PROJETO (18/02/2023)
., trata-se do documento formal obrigatório apresentado pela distribuidora. Neste documento deve informar as condições de acesso, incluindo a conexão e o uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão das suas instalações à rede da distribuidora.

O não preenchimento mínimo dos requisitos técnicos necessários para aprovação dos projetos está devidamente demonstrado nas
CARTA DE REPROVAÇÃO DO PROJETO (18/02/2023)
enviadas pela agravante para a agravada, conforme será demostrado a seguir.
”. (grifos próprios).

Após apontar as ressalvas consignadas nas reprovações aduz não tratar de vícios ou de irregularidades sanáveis, mas, sim, de não preenchimento mínimo dos requisitos técnicos para a aprovação dos projetos, o que afasta, no seu entender, a aplicação

de prazo para que fossem sanadas as irregularidades.

Após sustentar que o Judiciário deve imiscuir na seara administrativa para substituir o órgão regulador competente e alterar as regras do setor, especialmente em sede de liminar, por conta do alto grau de especificidade técnica das normas editadas pelas agências reguladoras, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 18036982).

Nas contrarrazões, id. 183276667, a requerida
Mineração Coité Ltda.
aqui agravada sustenta a falta de vícios insanáveis nos projetos demonstrados por laudo emitido por empresa especializada, ao argumento de que deveria ter sido notificada para regularizar as pendências do seu projeto de instalação de usina elétrica no prazo de 30 dias e que a reprovação somente haveria de ocorrer caso não houvesse a regularização.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019511-81.2023.8.11.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Mineração Coité Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada,
que
deferiu a tutela pleiteada, determinou que a requerida aqui agravante
Energisa
reative os processos administrativos de Análise de Solicitação de Acesso e cumpra o art. 2º, §4º, da Lei nº 14.300/2022, bem assim, que reanalise o Projeto Elétrico: PE.04470/23 – Empreendimento CGH Jatobá- UGI; Projeto Elétrico: PE.04574/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG2 e o Projeto Elétrico: PE.04650/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG3, em dez dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(id. de origem 124488594, de 27.7.2023).

Cuida-se na origem, de
Tutela Provisória Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente nº 1023009-62.2023.8.11.0041
proposta por
Mineração Coité Ltda.
aqui agravada em face de
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
aqui agravante, em que a atora agravada teve
deferido o pedido de tutela consistente na determinação para que a requerida aqui agravante
Energisa
reative os processos administrativos de Análise de Solicitação de Acesso e que cumpra o art. 2º, §4º, da Lei nº 14.300/2022, bem assim, que reanalise o Projeto Elétrico: PE.04470/23 – Empreendimento CGH Jatobá- UGI; Projeto Elétrico: PE.04574/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG2 e o Projeto Elétrico: PE.04650/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG3, em dez dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(id. de origem 124488594, de 27.7.2023).

Mineração Coité
aqui agravada propôs Ação de
Tutela Provisória Antecipada de Urgência
,
que em março/2021

formulou consulta
com a requerida
Energisa
aqui agravante
com o intuito de obter parecer de acesso
para instalação de 03 (três) Unidades de Minigeração Distribuída, denominadas:
CGH Jatobá – Unidade 01
,
CGH Jatobá – Unidade 02
e
CGH Jatobá – Unidade 03
, na Fazenda Alto Pratinha, em Tesouro/MT, das quais que já tinha licença prévia de instalação da SEMA – Secretaria do Meio Ambiente (doc. Id. de origem 121443346).

Alegou que parecer de acesso a ser emitido pela requerida
Energisa
aqui agravante era necessário ante a inexistência de subestação de energia elétrica na região das CGHs capaz de suportar a injeção de volume de energia após a conexão das usinas hidroelétricas.

Alegou ainda que em 7.1.2022 foi promulgada a Lei n. 14.300/2002, mais conhecida como marco regulatório da geração distribuída de energia, que previa entre outros fatores, a alteração, para pior, dos benefícios tarifários para os microgeradores distribuídos que apresentassem projetos até 12 meses após o início da vigência da citada lei, ou seja, para os projetos apresentados após 7.1.2023.

Assim, em razão da falta de resposta da
Energisa
sobre os projetos de instalação da substação, foi que ela, autora aqui agravada, protocolou em 6.1.2023 requerimento para instalação das minerações distribuídas, a fim de obter a aprovação com os benefícios tarifários anteriores ao prazo de 12 meses definido pela Lei 14.300/2002.

A autora aqui agravada também relatou na petição inicial da sua
Ação de
Tutela Provisória Antecipada de Urgência
que em 01.2.2023 a
Energisa
aqui agravante emitiu cartas de disponibilidade e no dia 06 do mesmo mês aprovou a instalação Subestação Aérea. Contudo, no dia 18.2.2023 a
Energisa
apresentou resposta em que reprovou os projetos elétricos das três usinas minigerações, sob a justificativa de não cumprimento de um
check list
elencado no relatório de reprovação.

Mineração Coité
, autora agravada, informou

ter contratado uma empresa de consultoria que analisou e identificou os erros, bem assim, demonstrou que as ressalvas apresentadas eram passiveis de correção e que algumas delas já haviam sido cumpridas.

Dessa forma,

a autora agravada encaminhou o projeto retificado e acompanhado do parecer diretamente à Ouvidoria da
Energisa
,

mas esta julgou improcedente a reclamação, ao argumento de que os apontamentos no relatório de reprovação foram considerados vícios insanáveis, sem ao menos reanalisar as correções apontadas e apresentadas.

Destacou que a
Energisa
não respeitou o prazo de 30 dias previsto no art. 2º, § 4º, da Lei n. 14.300/2022 para a reapresentação, pela autora agravada, do projeto com as correções das ressalvas apontadas.

Assim, foi que propôs a
Tutela Provisória Antecipada de Urgência, a fim de obter ordem judicial que determinasse que
a
Energisa
reative os processos administrativos de Análise de Solicitação de Acesso e conceda o prazo de 30 dias, previsto na Lei 14.300/2022, para que possa apresentar as correções apontadas e efetue a reanálise dos seus projetos.

Verifica-se que a autora aqui agravada
Maxenergia
protocolou em 6.1.2023 projeto para instalação das Minigerações Distribuídas, tendo em vista a promulgação da Lei n. 14.300/2022, de 6.1.2022 que prevê alteração, para pior, de benefícios tarifários para os microgeradores distribuídos que apresentassem projetos após o prazo de 12 meses do início da vigência da mencionada lei, ou seja, para os projetos apresentados após 7.1.2023.

Em 01.2.2023 a requerida aqui agravante
Energisa
emitiu cartas de disponibilidade e no dia 06 do mesmo mês aprovou a instalação Subestação Aérea.

Todavia, em 18.2.2023 a
Energisa
apresentou resposta em que reprovou os projetos elétricos das três usinas minigerações, sob a justificativa de não cumprimento de um
check list
elencado no relatório de reprovação.

E conforme a decisão impugnada, restou constatado, em especial,
divergência
entre as cartas de análise de reprovação dos projetos da autora agravada
(id.
de origem 121443351)

com o parecer emitido pela ouvidoria da requerida
Energisa
agravante

(id. de origem 121443357)
.

Sucede que sequer constam nas referidas cartas de análise de reprovação dos projetos da autora agravada
(id.
de origem 121443351)

se as ressalvas eram insanáveis
.

Aliás, foi consignado que a autora agravada
deveria atender um
check list
que, aparentemente eram passíveis de ser corrigidas
.

Inclusive, nas citadas cartas de análise de reprovação dos projetos da autora agravada
foi ressaltada a possibilidade de reapresentação dos projetos após as correções exigidas no
check list
de ressalvas nelas consignados
.

Veja o fragmento da carta de reprovação dos projetos da autora aqui agravada (id.
de origem 121443351)
:

“
Prezado (a) Senhor (a):

Vimos informar a V. Sa. que após analisado o projeto apresentado e de acordo com as normas técnicas vigentes na Empresa,
foram identificadas algumas pendências
que o levaram a ser REPROVADO pela nossa área técnica.

Anexamos a esta carta um check-list contendo um resumo de nossa avaliação quanto as não conformidades
que motivaram a nossa reprova e as devidas providências para regularização.
APÓS AS CORREÇÕES DESTAS NÃO CONFORMIDADES, O PROJETO DEVERÁ SER REAPRESENTADO
,
DEVENDO SER ENCAMINHADOS NOVAMENTE TODOS OS DOCUMENTOS PARA REANÁLISE
, conforme padrão da concessionária e normas técnicas vigentes, através do site da distribuidora: www.energisa.com.br.

Check list de ressalvas:

- Não foi apresentado data sheet da turbina e nem do gerador;

- Não foi representado a turbina nos diagramas;

- Para análise de minigeração deve ser apresentado apenas os arquivos da CGH, sendo a parte da SE de medição/proteção apresentada em solicitação de análise específica;

- Identificar todos os condutores (bitola e isolação);

- Não foi apresentado diagrama de blocos;

- No memorial descritivo está especificado ter duas turbinas de 2,5MW e uma de 1MW, mas foi considerado para as análises dos projetos uma de 2,5MW e duas de 1MW levando em consideração as ARTs e as pranchas do projeto.

Verificar o que está correto e, caso seja potência total de 6MW não poderá ser liberado devido caracterizar divisão de central geradora;

- Apresentar e Aprovar Estudo de Proteção.

Obs. - A apresentação do estudo de proteção e seletividade com influência da geração, poderá ser regularizado até 30 dias antes da conexão.
”
(grifei).

Entretanto, no parecer emitido pela ouvidora da
Energisa
requerida agravante
(id. de origem 121443357),

contrariamente à ressalva feita pela carta de reprovação dos projetos

da autora aqui agravada (id.
de origem 121443351),
constou que a justificativa da improcedência do pedido formulado pela autora aqui agravada era que os
apontamentos feitos pela
Energisa
não são considerados erros sanáveis
.

Veja o fragmento do parecer emitido pela ouvidoria da
Energisa
(id. de origem 121443357)
:

“
O processo de reclamação n° 470450, recebido em 24/03/2023, é Improcedente pelo seguinte motivo: Informamos que reprova é devida,
pois os apontamentos realizados não são consideráveis erros sanaveis
, segue reprova em anexo
.” (grifei).

Assim, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora, que também registrou a divergência entre os órgãos da
Energisa
, que em um primeiro momento, possibilitou à autora agravada fazer as correções apontadas pela própria
Energisa
e reapresentar os projetos para nova análise e ao mesmo tempo, em contradição, prescreveu a improcedência dos projetos, agora sob o argumento de que os vícios que apontou eram insanáveis.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Do exame das Cartas de Análise dos Projetos Reprovado (ID 121443351
),
não consta se a ré observa ou não se as ressalvas são sanáveis ou insanáveis
. De todo modo,
aparentemente são pendências passíveis de serem corrigidas, eis que o mencionado documento prevê a possibilidade de ser
“[...]
as devidas providências para regularização. Após as correções destas não conformidades, o projeto deverá ser reapresentado, devendo ser encaminhados novamente todos os documentos para reanálise
,
[...].”.

No check list consta
:

Check list de ressalvas:

- Não foi apresentado data sheet da turbina e nem do gerador; - Não foi representado a turbina nos diagramas;

- Para análise de minigeração deve ser apresentado apenas os arquivos da CGH, sendo a parte da SE de medição/proteção apresentada em solicitação de análise específica;

- Identificar todos os condutores (bitola e isolação); - Não foi apresentado diagrama de blocos;

- No memorial descritivo está especificado ter duas turbinas de 2,5MW e uma de 1MW, mas foi considerado para as análises dos projetos uma de 2,5MW e duas de 1MW levando em consideração as ARTs e as pranchas do projeto. Verificar o que está correto e, caso seja potência total de 6MW não poderá ser liberado devido caracterizar divisão de central geradora;

- Apresentar e Aprovar Estudo de Proteção. Obs.

- A apresentação do estudo de proteção e seletividade com influência da geração, poderá ser regularizado até 30 dias antes da conexão.

CONTUDO, REFERIDAS CARTAS DE REPROVAÇÃO DOS PROJETOS CONFLITAM COM O PARECER EMITIDO PELA OUVIDORIA DA RÉ
, que “[...]
é Improcedente pelo seguinte motivo: Informamos que reprova é devida, pois os apontamentos realizados não são consideráveis erros sanáveis
,
[...] (ID 11443357), haja vista que ao tempo que possibilita de as pendências serem corrigidas,
em outra oportunidade assevera que tais anomalias são insanáveis
.”

(grifo próprio e nosso).

Importante registrar que o estudo sobre as pendências apontadas pela requerida agravante
Energisa
elaborado por empresa contratada pela autora agravada

concluiu que as pendências indicadas pela
Energisa
eram possíveis de ser sanadas.

Logo, com pontuou a decisão impugnada a autora agravada tem o direito de obter pronunciamento mais detalhado, ou seja, a reanálise dos seus projetos.

Ademais, o processo administrativo iniciou antes dos 12 meses previstos na Lei nº 14.300/2022, mais conhecida como marco regulatório da geração distribuída de energia, que previa entre outros fatores, a alteração, para pior, dos benefícios tarifários para os microgeradores distribuídos que apresentassem projetos até 12 meses após o início da vigência da citada lei, ou seja, para os projetos apresentados após 7.1.2023.

Desta forma, restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a provocar o deferimento do pedido de tutela formulado pela autora aqui agravada, conforme prescreveu a decisão impugnada.

Veja outro fragmento da decisão impugnada, cujos fundamentos se corrobora:

“
Logo, resta evidente que a reprovação dos projetos vai de encontro com o principio constitucional do devido processo legal. Ademais, a Lei 9784/99, que dispõe sobre o processo administrativo, estabelece:

“Art. 2º. A
Administração Pública obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório
, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único.
Nos processos administrativos serão observados
, entre outros, os critérios de:

[...]

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos
, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

[...]

Art. 3º.
O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração
, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

[...]

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; [...]”

ALÉM DO MAIS, DA LEITURA DO ESTUDO SOBRE AS PENDÊNCIAS APONTADAS PELA RÉ, REALIZADO POR EMPRESA DE CONSULTORIA, APRESENTADO NO ID 121443353, VERIFICA-SE QUE TAIS PENDÊNCIAS SÃO SANÁVEIS
, que não são de alta complexidade capaz de encerrar um processo administrativo, mas apenas de correção e prosseguir o procedimento administrativo.

Deste modo, evidente a probabilidade do direito, assim como o perigo da demora
, tendo em vista que a não oportunização da correção das pendências e prosseguimento do
PROCESSO ADMINISTRATIVO INICIADO ANTES DOS 12 MESES PREVISTO NA LEI N. 14.300/2022, RETIRA DA AUTORA A POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR
.

Com estes fundamentos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, EM CARÁTER ANTECEDENTE
e
DETERMINO
que a ré reative os processos administrativos de Análise de Solicitação de Acesso, e cumpra o dispositivo do art. 2º, § 4º, da Lei n. 14.300/2022, e reanalise o
Projeto Elétrico: PE.04470/23
- EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG1;
Projeto Elétrico: PE.04574/23
- EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG2;
Projeto Elétrico: PE.04650/23
- EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG3, em dez dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00
.
”. (grifo próprio e nosso).

Importante registrar que no mesmo sentido
,
ou seja, no de reconhecer ser caso da
Energisa
proceder com a reanálise dos projetos da autora agravada
,
também foi a conclusão dada pela e. Terceira Câmara Cível deste Tribunal quando julgou, em 22.5.2019
, o Agravo de Instrumento nº 1002598-97.2018.811.0000
que, aliás, também teve como parte requerida a
Energisa
aqui recorrente e como objeto a mesma discussão travada neste processo, que é a possibilidade da
Energisa
reanalisar projetos de instalação de usinas
.

Veja o fragmento do Relatório e do Voto lançados no citado Agravo de Instrumento nº 1002598-97.2018.811.0000

julgado pela e. Terceira Câmara Cível deste Tribunal quando em 22.5.2019:

Fragmento do Relatório do Agravo de Instrumento nº 1002598-97.2018.811.0000

julgado pela e. Terceira Câmara Cível deste Tribunal quando em 22.5.2019:

“
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, que, na Ação Ordinária nº 1001691-96.2018.8.11.0041, ajuizada por MAXENERGIA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA,
determinou que a empresa agravante dê prosseguimento ao processo nº 70700.010734/2017, nos demais termos do mérito administrativo
, no prazo de 05 (cinco) dias, afastando o impedimento pelos motivos determinantes invocados, sob pena de multa.
”

Fragmento do Voto do Agravo de Instrumento nº 1002598-97.2018.811.0000

julgado pela e. Terceira Câmara Cível deste Tribunal quando em 22.5.2019:

“
Com a vigência do Novo Código de Processo Civil, o artigo 300 prevê que para a concessão da tutela de urgência,
deverão
estar presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do autor, na demanda, são consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

No caso, tenho que a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque resta esclarecido que:
1º)
a fundamentação utilizada pela Energisa para reprovação do Processo de Solicitação de Acesso nº 70700.010734/2017, formulado pela Maxenergia, é inaplicável ao caso, já que foi protocolado anteriormente à vigência da REN nº 786/2017, conforme conclui a própria ANEEL, em documento de ID 1984465.
2º)
o Processo de Solicitação foi, de fato, suspenso para regularização de pendências, e não extinto, como defende a Energisa.

Sobre os requisitos da tutela de urgência no CPC, discorre André Luiz Bäuml Tesser, no Código de Processo Civil Anotado disponibilizado pela OAB/PR que:

[...] As tutelas de urgência, porque são medidas voltadas a eliminar ou minorar especificamente os males do tempo do processo, têm por fundamento uma situação de perigo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 positivou dois "perigos" que podem dar fundamento à concessão da tutela de urgência. São eles: o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ambas as expressões, em verdade, representam igual fenômeno, qual seja os males que o tempo pode trazer para o processo ou para direito nele postulado. Além das situações de urgência que representam verdadeiro fundamento do pleito urgente, o Código de Processo Civil de 2015 também estabelece como requisito positivo para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, ou seja, a análise em sede de possibilidade de que o autor possui o direito que alega e que está sujeito à situação de perigo. Para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por isso, o juiz faz a apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo de cognição sumária, e não exauriente. Destaque-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, mesmo reconhecendo que as tutelas de urgência possam ter natureza cautelar ou satisfativa (antecipada, nos termos da legislação) ao menos no plano do direito positivo, não estabeleceu distinção entre os requisitos
. (TUCCI, José Rogério Cruz. FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. DOTTI, Rogéria Fagundes. MARTINS, Sandro Gilbert (coord). Disponível em:
) - [...].

Assim, mister se faz a demonstração da plausibilidade da pretensão do direito material afirmado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, a meu ver, o pleito da parte recorrente não se apresenta verossímil. A revogação da liminar concedida em primeiro grau traria, de fato, perigo de risco inverso, razão pela qual mantenho a decisão hostilizada em todos os seus termos.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
”
.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
deferiu a tutela pleiteada e determinou que a requerida aqui agravante
Energisa
reative os processos administrativos de Análise de Solicitação de Acesso e cumpra o art. 2º, §4º, da Lei nº 14.300/2022, bem assim, que reanalise os Projetos Elétricos:
PE.04470/23 – Empreendimento CGH Jatobá- UGI
;
Projeto Elétrico: PE.04574/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG2
e o
Projeto Elétrico: PE.04650/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG3
, em dez dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023